Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004735-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO CARDOZO DE OLIVEIRA, GERALDO RUI PEREIRA, JAQUELINE MARIA RORIZ, RENATO SALLES CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS APELADO: ANTONIO CARDOZO DE OLIVEIRA, GERALDO RUI PEREIRA, JAQUELINE MARIA RORIZ, RENATO SALLES CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Em decorrência da promoção feita (ID 13304613), torno sem efeito o despacho anterior (ID 13279286). Os apelantes, Renato Salles Cortopassi e Roberto Cortopassi Júnior, porque se encontram em local incerto e não sabido, foram intimados da sentença por edital (ID 13304613). E, intimados os advogados deles – Dr. Felipe Romerio Silva Pereira OAB/DF 56826006A e Dr. Júlio Cesar de Souza Lima, OAB/DF 00539395A - para apresentar as razões de apelação, esses não se manifestaram (ID 13221545). Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentar as razões de apelação. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões. Retornando os autos ao Tribunal, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES